Tribunal: TJSP
Processo: 0007575-30.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECISÃO QUE CONSIDEROU QUE A FALTA DISCIPLINAR GRAVE IMPLICA A INTERRUPÇÃO DO LAPSO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Indeferimento in limine do pedido.